Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal, c/c art. 2o, I, da Lei 14.344/22, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prática do crime de maus-tratos (art. 136 do CP) e, subsidiariamente, a prática da contravenção penal de vias de fato.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de maus-tratos exige a efetiva e concreta exposição da vida ou da saúde da vítima a perigo, o que não pode ser presumido, sendo necessário que os meios de correção sejam excessivos ou desproporcionais. Precedentes.
4. Não ficou demonstrado, no caso concreto, a efetiva exposição a perigo da vida ou da saúde da criança.
5. Para que receba especial credibilidade, a Jurisprudência exige que a palavra da vítima de violência doméstica seja firme, coesa e indene de dúvidas.
6. Os comportamentos manipulativos, as mentiras reiteradas, a rejeição pela figura materna, a preferência pela figura paterna, o conhecimento sobre a disputa judicial a respeito da guarda e a vontade de residir com o pai indicam a possibilidade concreta de que o menor tenha interesse em prejudicar a acusada, de modo que seus depoimentos não merecem credibilidade.
7. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.